Tribunal: TJMT
Processo: 1005974-97.2020.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005974-97.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DORALINA DOS SANTOS BRITES 79951333915 - CNPJ: 33.721.471/0001-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – POLUIÇÃO SONORA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER E PAGAMENTO INDENIZATÓRIO EM DANOS MORAIS – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PROVA PERICIAL TÉCNICA – PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DE MORADORES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTIA ESTIPULADA – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando atestada, por prova pericial técnica, a violação ao dano ambiental pela prática de poluição sonora por estabelecimento comercial, viável a manutenção da condenação, nos termos da súmula nº 629 do STJ.

2. Proporcional e razoável a condenação ao pagamento de R$ R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) a título de indenização em danos morais pela proprietária de pequeno bar que, comprovadamente, é pessoa hipossuficiente financeiramente.

3. Sentença reformada e recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DORALINA DOS SANTOS BRITES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DORALINA DOS SANTOS BRITES
contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
“Ação Civil Pública para reparação e indenização os danos ao meio ambiente com pedido de tutela de urgência”
nº 1005974-97.2020.8.11.0040, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente em obter o devido licenciamento ambiental da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente) e providenciar a completa execução do isolamento acústico do seu estabelecimento
, à obrigação de não fazer consistente na abstenção em utilizar instrumentos mecânicos ou eletroacústicos de propagação de som ou ruído, ou equipamento de emissão de sons ou ruídos contínuos ou intermitentes, até obter o devido licenciamento ambiental da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, assevera a apelante que não há provas hábeis a sustentar a condenação, especialmente por inexistir comprovação de que o aparelho de som estaria sendo usado
“em decibéis superior ao regularmente permitido”
– id. 161286161, fl. 6 –.

Detalha que

“a ausência de medição pelos agentes do NIF quanto à eventual som alto, conduz a reforma da decisão”
– id. 161286161, fl. 8 –.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório fixado para o
quantum
de
“50% do salário mínimo mensal, atualmente R$ 606,00 (seiscentos e seis reais)”
– id. 161286161, fl. 9 –.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 161286168, fl. 7 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 163790206, fl. 5 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DORALINA DOS SANTOS BRITES
contra sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
“Ação Civil Pública para reparação e indenização os danos ao meio ambiente com pedido de tutela de urgência”
nº 1005974-97.2020.8.11.0040, que julgou procedente os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente à
obrigação de fazer consistente em obter o devido licenciamento ambiental da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente) e providenciar a completa execução do isolamento acústico do seu estabelecimento
, à obrigação de não fazer consistente na abstenção em utilizar instrumentos mecânicos ou eletroacústicos de propagação de som ou ruído, ou equipamento de emissão de sons ou ruídos contínuos ou intermitentes, até obter o devido licenciamento ambiental da SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso instaurou o Inquérito Civil nº 019/2020, com vistas a averiguar dano ambiental supostamente praticado pela atividade comercial exercida pela recorrente, perfectibilizada na poluição sonora através da utilização de som mecânico e/ou acústico sem o devido licenciamento ambiental e isolamento acústico do bar que lhe pertence.

Tal instauração foi subsidiada pelo Pedido de Providências, encaminhado ao órgão ministerial por alguns moradores, com os seguintes dizeres:

“Nós, abaixo assinados, moradores do Bairro Jardim Bela Vista, entre as Ruas São Pedro e Trav. das Hortênsias, vimos requerer que tome-se as devidas providências para solucionar o transtorno que passamos devido ao Bar localizado na esquina entre as ruas acima mencionadas (denominado Bar Estrela) pelos seguintes motivos aduzidos:

Perturbação do sossego alheio, com som alto, conversas em tom excessivo, consumo e venda de entorpecentes”
– id. 161285745, fl. 10 –.

O apelado requisitou uma inspeção no local ao Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), a fim de analisar os seguintes pontos:

“a) realize uma inspeção no ‘Bar Estrela’, durante o período noturno, de forma a averiguar/mensurar a existência de poluição sonora mediante a utilização de equipamento técnico (decibelímetro), devendo encaminhar relatório pormenorizado do apurado, inclusive com fotografias do local e do resultado das medições sonoras, informando, ainda, as providências administrativas porventura adotadas;

b) informe se o estabelecimento investigado possui licença ambiental emitida para a utilização de equipamentos sonoros e/ou para a realização de eventos com a utilização de som acústico ou mecânico;

c) esclareça se o estabelecimento investigado possui isolamento acústico;

d) apresente, com base nas informações cadastrais do departamento de tributação, o nome e a qualificação do proprietário do imóvel”
– id. 161285745, fl. 7 –.

Em resposta, o Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) exarou o Ofício nº 2020/089 com o Auto de Notificação nº 25454/2020, informando que o bar de propriedade da recorrente não possui licença ambiental para
“a utilização de equipamentos sonoros e/ou para a realização de eventos com a utilização de som acústico ou mecânico”,
bem como não contém isolamento acústico. Ainda, confirmou o
“uso de aparelhos sonoros emitindo ruídos causadores de incômodo”
, tendo notificado a apelante a, imediatamente,
“paralisar o uso de equipamentos com emissão de níveis de pressão sonora superiores aos definidos na NBR 10.151 e Lei Complementar nº 119/2010 em níveis prejudiciais à saúde humana, causando transtorno e desconforto, e expondo a população do entorno à riscos à saúde”

– id. 161285745, fl. 16 –.

Em sede liminar, o juízo singular deferiu a tutela de urgência pleiteada para
“
determinar

que a requerida
DORALINA DOS SANTOS BRITES-ME (BAR ESTRELA)
se abstenha de utilizar instrumentos mecânicos ou eletroacústicos de propagação de som ou ruído, ou equipamento de emissão de sons ou ruídos contínuos ou intermitentes, até obter o devido licenciamento ambiental da sama e providenciar a completa execução do isolamento acústico do seu estabelecimento, sob pena de multa diária de r$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento”
– id. 161285746, fl. 5 –.

Citada para fins de apresentação da Contestação, a parte recorrente não o fez, decorrendo o prazo legal sem manifestação, e, na sentença, o magistrado
a quo
julgou pela procedência dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar, para
CONDENAR
a parte requerida:

I. Na
obrigação de fazer
consistente em obter o devido licenciamento ambiental da SAMA e providenciar a completa execução do isolamento acústico do seu estabelecimento;

II. Na
obrigação de não fazer
para que se abstenha de utilizar instrumentos mecânicos ou eletroacústicos de propagação de som ou ruído, ou equipamento de emissão de sons ou ruídos contínuos ou intermitentes, até obter o devido licenciamento ambiental da SAMA;

III. Ao
pagamento de indenização
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizado com índice de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde, ambos desde a data do fato, que deverá ser depositado em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/85.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil”
– id. 161286157, fl. 7 –.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação comporta parcial provimento.

Consoante o Auto de Notificação nº 25454/2020 –, foi atestado pelo Fiscal Municipal Fábio Oliveira a emissão de ruídos causadores de incômodo:

Frise-se que tal Auto consiste em prova pericial técnica hábil a demonstrar a ocorrência de poluição sonora no “Bar Estrela”, que, somada ao documento subscrito pelos moradores da região, confirma que o caso não se trata de mero e eventual incômodo. No ponto, tem-se que a Lei Complementar nº 288/2019 dispõe sobre o controle e os limites máximos de intensidade da emissão de sons no município de Sorriso, e seu artigo 3, inciso I, traz as seguintes definições:

“Art. 3º Para efeito desta Lei, ão estabelecidas as seguintes definições:

I – poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade ou transgrida o disposto nesta Lei;

(...)

VII – ruído: qualquer som que cause ou tenda causar perturbação ao sossego público ou produzir efeitos nosológicos, psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos”
.

Não obstante a irresignação da apelante, não restam dúvidas que a aferição
in loco
evidenciou violação ao meio ambiente equilibrado. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“A poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a “sadia qualidade de vida”, referida no art. 225, caput, da Constituição Federal.

O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos”
(REsp nº 1.051.306/MG. Segunda Turma. Rel. Min. Castro Meira. DJe 10/9/2010).

Outrossim, o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça corrobora o acerto da sentença no ponto, ao elencar que:

“Súmula nº 629, STJ: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Nesse cenário, dada a poluição sonora constatada, violando o meio ambiente e a própria tranquilidade pública, salutar a manutenção da condenação.

Atinente ao pedido de redução do
quantum
indenizatório em danos morais, assiste razão a recorrente.

Impende consignar que o art. 944 do Código Civil expõe que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, e, segundo a jurisprudência do STJ, deve ser fixado de forma razoável, atento às peculiaridades do caso, à condição econômica da parte, à extensão do dano e ao caráter punitivo e pedagógico da medida (STJ. AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2105005/AL, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJe 14/12/2022).

A observância ao viés dissuasório da reparação pecuniária não pode estar apartada à realidade financeira da recorrente, proprietária de pequeno bar no município de Sorriso. Os elementos coligidos denotam que se trata de pessoa com parcos recursos, restando indubitável que
o pagamento do montante estipulado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ocasionaria o agravamento da situação de hipossuficiência econômica que já está inserida – id. 161286165, fl. 1 –.

Assim, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à finalidade proposta, se revela plausível a redução do
quantum
indenizatório ao valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo pelo parcial provimento
para, tão somente, reduzir a quantia a ser paga a título de indenização em danos morais ao montante de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023